Tribunal: CARF
Processo: 10315.000163/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000163/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CELIA REGINA VIEIRA DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE.
PRAZOS EXÍGUOS. INOCORRÊNCIA.
Contribuinte foi regularmente intimada a apresentar todos os documentos e
contratos essenciais à fiscalização. Foi, portanto, oportunizada a apresentação
espontânea das provas requeridas pela auditoria fiscal.
Todo o procedimento fiscalizatório foi realizado dentro das precisas balizas da
legalidade, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade e da moralidade administrativa.
IRPF.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Não comprovado nos autos a relação de dependência da pessoa informada na
declaração de ajuste, mantém-se a glosa realizada pela autoridade fiscal.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.
IRPF.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução por meio de
documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no termos em que
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000163/2007-87
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
CELIA REGINA VIEIRA DE BARROS, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma
da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08-22.590/2012, às e-fls. 196/204, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das
deduções indevidas com despesas médicas, dependentes, com instrução e livro caixa, em relação
aos exercícios 2003 a 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/13, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
A contribuinte não comprovou o vinculo de dependência com JOSÉ WILSON DIAS
SILVA, informado como dependente nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
2003 a 2006, anos-calendário 2002 a 2005.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Das deduções a titulo de despesas médicas informadas em suas Declarações de Ajuste
Anual exercicios 2003 a 2006 a contribuinte comprovou apenas:
- Exercício 2003, ano-calendário 2002: R$1.587,38 pagos a Caixa de Assistência do
Banco do Brasil e R$530,00 pagos a "Caixa de Assistência part em cons.".
- No ano-calendário 2003: R$1.819,18 pagos à Caixa de Assistência a funcionários do
Banco do Brasil; R$1.389,00 pagos a Caixa de Assitencia part em cons. Foi considerado
também como despesa dedutivel o valor de R$439,2 o que foi comprovado como
pagamento a caixa de pecúlios do Banco do Brasil e informado pela contribuinte a titulo
de despesa médica.
- No ano-calendário 2004: R$509,76 pagos a GEPAB/participação em consultas. Foi
comprovado também e considerado como dedutivel o valor de R$2.356,30 pagos a
caixa de assitencia a funcionarios do Banco do Brasil informados pela contribuinte
como despesa a titulo de Previdêcia Privada.
- No ano-calendario 2005: R$906,40 pagos a GEAP/participação em consultas. Foi
comprovado também e considerado como dedutivel o valor de R$2.405,13 pagos a
caixa de assitencia a funcionarios do Banco do Brasil informados pela contribuinte
como despesa a titulo de Previdência Privada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
A contribuinte não comprovou a despesa com Livro Caixa informada na Declaração de
Ajuste Anual exercício 2004, ano-calendário 2003.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Das despesas com instrução, consideradas dedutíveis, informadas nas Declarações de
Ajuste Anual no período fiscalizado, a contribuinte comprovou apenas:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

- R$253,10 pagos ao Colégio Objetivo/Módulo no exercício 2003, ano-calendário 2002.
- R$746,49 pagos ao Colégio Objetivo/Módulo no exercício 2004, ano-calendário 2003.
- R$412,94 pagos ao Colégio Objetivo/Módulo no exercício 2005, ano-calendário 2004.
- R$1.265,00 pagos à Associação Vale do Cariri de Educação, Ciência e Cultura no
exercício 2006, ano-calendário 2005.
- R$3.713,00 pagos à Fundação Edson Queiroz no exercício 2006, ano-calendário 2005,
sendo dedutível apenas até o limite de R$2.198,00 por dependente.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 39/42, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, preliminarmente aduzindo ter havido
cerceamento ao direito de defesa pelo exíguo prazo de cinco dias para apresentação da
documentação, devendo ser declarado nulo o lançamento.
Quanto ao mérito, pugna que sejam reiteradas as alegações da impugnação,
anexando documentação comprobatória.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – PRAZO EXÍGUO
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração uma vez que o procedimento de
fiscalização se utilizou de intimações para cumprimento de prazos exíguos, em patente caráter
inquisitório.
Consoante se verifica no processo, entretanto, a Recorrente foi regularmente
intimada a apresentar todos os documentos essenciais à fiscalização. Foi, portanto, oportunizada
a apresentação espontânea das provas requeridas pela auditoria fiscal.
Acrescente-se que a fiscalização assinou corretamente o prazo de cinco dias, eis
que o prazo de 20 dias do caput do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, não se aplica ao caso
concreto.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

Isso porque, a intimação se deu para a apresentação de documentação pertinente a
fatos registrados nas declarações de ajustes anuais apresentadas à Receita Federal, a atrair o
prazo legal de cinco dias especificado no § 1° do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na redação da
MP n° 2.158-35, de 2001. Por conseguinte, não há que se falar em ser o prazo de cinco dias
exíguo para comprovação da verdade material por parte da contribuinte.
Neste diapasão, afasto a preliminar.
MÉRITO
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE
No que concerne à aludida infração, apurou-se que a contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com dependente, sem conquanto ter juntado
documentos comprobatórios.
Em suas Declarações de Ajuste Anual, referentes aos anos-calendário 2002 a
2005, a contribuinte informou como seu dependente o Sr. José Wilson Dias Silva, sob o código
41 (menor pobre, até 21 anos, que a contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial), tendo a autoridade fiscal glosado o citado dependente, uma vez que a contribuinte não
comprovou o vinculo de dependência.
Pois bem!
São considerados dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha
a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(grifo nosso)
A legislação tributária faculta que o contribuinte que mantém menor do qual
detenha guarda judicial, poderá considera-lo como seu dependente. Porém, esta guarda sujeita-se
a comprovação com documentação hábil e idônea.
O artigo 73 do RIR 1999 (vigente à época do fato gerador), cuja matriz legal é o §
3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprovar ou justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

Infere-se dos documentos apresentados pela notificada com sua impugnação, bem
como no recurso voluntário, que este não anexou nenhum documento para demonstrar o
vinculo de dependência de José Wilson Dias Silva.
Como salientado alhures, não basta a autuada declarar que a pessoa relacionada
em sua declaração de ajuste é seu dependente e alegar possuir as respectivas comprovações.
A informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pela contribuinte fornece apenas a
informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca
das provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da relação de dependência, no
entanto a recorrente não trouxe nenhum novo documento.
Desta forma, deve ser mantida a glosa face a ausência de apresentação de
documentação pertinente.
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO
A contribuinte apresentou suas declarações de rendimentos dos anos-calendário
de 2002 a 2005, informando, entre outros dados fiscais, dedução de despesas com instrução nos
valores de R$ 5.994,00, R$ 7.992,00, R$ 5.994,00 e R$ 6.196,00, respectivamente, tendo sido
considerado pela autoridade fiscal apenas o montante comprovado pela contribuinte.
Em sua defesa inaugural (repisada em recurso), a contribuinte argumenta que
solicitou aos colégios e às faculdades cursadas por seus dependentes o total dos valores pagos a
título de despesas com instrução e se encontrava aguardando a relação de tais quantias. Argúi,
ainda, que é razoável considerar que seus dependentes tenham estudado o ano inteiro e não
somente em alguns meses.
Como já visto acima, a legislação tributária determina que os contribuintes têm
que manter em boa guarda os documentos que deram respaldo às deduções pleiteadas em suas
declarações de rendimentos para serem apresentados à autoridade fiscal quando exigidos, pois
todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Desse modo, tendo a contribuinte apresentado tão somente alguns comprovantes
de pagamentos relativos às despesas com instrução de seus dependentes (os repetindo no
recurso), estes já considerados pela autoridade fiscal dentro dos termos da legislação tributária,
há que se manter a glosa conforme consta no instrumento de autuação.
DEDUÇÃO COM DESPESA MÉDICA
Em suas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2002 a 2005, a
contribuinte informou dedução de despesas médicas, nos valores de R$ 10.413,00, R$ 3.647,38,
R$ 11.509,76 e R$ 15.174,34, respectivamente.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Instada a comprová-las a contribuinte apresentou apenas seus Comprovantes de
Rendimentos, emitidos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
referentes aos anos-calendário em questão, tendo a autoridade fiscal acatado integralmente o
valor da dedução referente ao ano-calendário de 2003 e, quanto aos anos-calendário de 2002,
2004 e 2005, apenas os valores pagos a título de “Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil” e “Participação em Consultas”, a saber: R$ 2.117,38, em 2002; R$ 2.866,06,
em 2004, e, R$ 3.311,53, em 2005.
Em sua defesa, a contribuinte informou que os valores pagos à Cassi foram R$
3.147,08, no ano de 2002; R$ 3.647,38, no ano de 2003; R$ 4.699,40, no ano de 2004 e R$
3.750,73, no ano de 2005; e, que “no segundo momento serão apresentadas as demais despesas
médicas”.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000163/2007-87

Pois bem! De pronto, tem-se que, como já dito, a dedução com despesas médicas
pleiteadas no ano-calendário de 2003 foi integralmente acatada, não se encontrando sob lide.
Quanto aos demais valores referentes a despesas médicas, constantes dos
Comprovantes de Rendimentos dos anos-calendário de 2002, 2004 e 2005, fornecidos pela Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, vê-se que a autoridade fiscal não
considerou os valores informados a título de “Caixa de Pecúlios” o que causou a diferença entre
o valor acatado pela autoridade lançadora e o valor que a contribuinte entende deva ser
considerado como dedução de despesas médicas.
Ocorre que os valores pagos a título de “Caixa de Pecúlios” não tratam de
pagamentos a despesas médicas e, em assim sendo, não há amparo legal para que os
mesmos façam parte do montante a ser deduzido como despesas médicas. Desse modo,
considera-se correta a interpretação da autoridade lançadora.
Ainda, para o ano-calendário de 2002, vê-se que a autoridade fiscal considerou
como despesas médicas os valores de R$ 1.587,38 e de R$ 530,00, pagos a título de “Caixa de
Assistência dos funcionários do Banco do Brasil” e de “Participação em consultas”,
respectivamente. O montante referente a “Participação em consultas”, constante do Comprovante
de Rendimentos é de R$ 1.120,50 e não de R$ 530,00, porém, a contribuinte em sua declaração
de rendimentos como dedução pleiteou apenas o montante de R$ 530,00.
Portanto, correta a autoridade fiscal em manter o valor pleiteado pela contribuinte
em sua declaração de rendimentos.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital